Tribunal: TJSP
Processo: 0010582-07.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência (art. 33, "caput", da Lei de Tóxicos e art. 329, "caput", do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado. Condenação imperiosa.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência (art. 33, "caput", da Lei de Tóxicos e art. 329, "caput", do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento acertado. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Regime inicial fechado único possível, quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade de substituição da corporal por penas restritivas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0010582-07.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUIS NANGER PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 2
Voto no 51.706
Apelação
Criminal
no
0010582-07.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
(30a
Vara
Criminal
–
Proc.
no
0010582-07.2017.8.26.0635)
Juíza: Dra. Carla Santos Balestreri
Apelante: Luís Nanger Pereira de Souza
Apelado: Ministério Público - Dr. Bruno Albino
Ravara
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência
(art. 33, “caput”, da Lei de Tóxicos e art. 329, “caput”,
do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente.
Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade
e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras
coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.
Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado.
Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável.
Apenamento acertado. Impossibilidade de aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Regime inicial fechado único possível, quanto ao crime
de tráfico de drogas. Impossibilidade de substituição da
corporal por penas restritivas. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Luís Nanger Pereira de Souza saiu
condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão (regime
inicial fechado), mais pagamento de 620 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 33,
“caput”, da Lei de Tóxicos (tráfico ilícito de entorpecentes) e 2
meses e 10 dias de detenção (regime inicial semiaberto), pela
prática da infração penal capitulada art. 329, “caput”, do Código
Penal (resistência).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 3
O recurso da defesa – f. 241/251 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a fixação da pena-base
em seu mínimo legal ou com menor fração de aumento, (ii) a
aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, (iii) a
fixação de regime inicial mais brando e (iv) a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Anotam-se contrarrazões – f. 255/259 – que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 264), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, mediante
vista regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento
do apelo – f. 269/276 –, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 12.set.2019 – f. 277.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência (art.
33, “caput”, da Lei de Tóxicos e art. 329, caput, do Código Penal).
Aos fatos.
Policiais Militares, durante patrulhamento, avistam
o acusado, juntamente com Antônio de Jesus de Teixeira (autos
desmembrados), em atitude suspeita.
Ao notar a presença policial, o acusado dispensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 4
um objeto, o que motiva a abordagem.
Em poder de Antônio, os Policiais encontram R$
47,00 em dinheiro e um papel com anotações condizentes com o
controle da comercialização de drogas.
Localizado o objeto dispensado pelo acusado, os
Policiais constatam que se trata de uma bolsa contendo 78
porções de cocaína, 29 porções de maconha, 9 porções de
crack, 3 comprimidos de LSD e 5 vidros contendo “lança-
perfume”.
Ao ser submetido à revista pessoal, o acusado tenta
desferir um soco em um dos Policiais, resistindo à ação, sendo
necessária a utilização de força moderada para contê-lo.
Prisão em flagrante.
Condenação de rigor.
Assim, e de saída, pela materialidade constatada
por (i) auto de exibição e apreensão, f. 14/15; (ii) laudo de
constatação provisória, f. 42/46, e (iii) laudo de exame químico-
toxicológico, f. 162/165, a bem caracterizar as substâncias
entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria – e o próprio tráfico – uma vez que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 5
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, trazendo consigo e guardando 78 porções de cocaína, 29
porções de maconha, 9 porções de crack, 3 comprimidos de
LSD e 5 vidros contendo “lança-perfume”, simplesmente não
têm como justificar a situação.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso, ‘data venia’ do entendimento da Defesa.
Só por aí e já seria – e é verdadeiramente –
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Willian e (ii) Ricardo f. 3; 10/11; 216 e
mídia digital.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Contam que realizavam patrulhamento, quando
avistam dois indivíduos, sendo um deles o acusado.
Relatam que, ao notar a presença policial, o
acusado dispensou um objeto próximo a uma moita, fato que
motivou a abordagem.
Em poder do outro indivíduo, os Policiais encontram
certa quantia dinheiro e um papel com anotações relativas à
comercialização de drogas.
Contam, ainda, que o Policial Willian localizou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 6
objeto dispensado pelo acusado, constatando tratar-se de uma
bolsa com entorpecentes diversos.
Neste momento, o acusado tentou agredir o
Policial Ricardo com um soco no rosto, mas não o atingiu, sendo
contido pelos milicianos.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
E, ao contrário do alegado pela defesa, não se
vislumbra que os depoimentos tenham sido contraditórios.
O Policial Ricardo foi firme em destacar que viu o
exato instante em que a bolsa foi jogada na moita pelo réu ou por
seu comparsa, acrescentando, ainda, que foi justamente tal
conduta que motivou a abordagem.
O Policial Willian, a seu turno, relatou que foi o
próprio acusado quem dispensou as drogas e destacou que,
no exato instante em que elas foram localizadas, o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 7
passou a agredir o Policial Ricardo.
Exatamente
como
relatado
por
ambos
os
milicianos na ocasião dos fatos, já que, em solo policial, eles
foram contundentes em relatar que viram o exato instante em
que o réu dispensou a bolsa com drogas.
Daí porque as falas dos Policiais devem ser
acolhidas com total credibilidade.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado em Juízo, mídia digital – em sede policial permaneceu
calado, f. 5 - verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Alegou que, na data dos fatos, estava apenas
conversando com sua tia, quando os Policiais encontraram as
drogas no mato e decidiram responsabilizá-lo.
Disse que estava alcoolizado e deu um soco no
Policial porque ele queria algemá-lo por algo que não fez.
Relatou
que,
quando
era
menor,
traficava
entorpecentes e chegou a ser conduzido à Fundação Casa.
Negou ser usuário de drogas.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 8
A versão do réu não se sustenta.
Ora.
Não é crível que os Policiais Militares tivessem
simplesmente
encontrado
enorme
quantidade
entorpecentes
jogados no mato e tenham decidido, sem motivo algum, acusar
falsamente um inocente que apenas conversava com sua tia na via
pública.
Nesses termos, aceitar tal versão, perante a
existência de tamanhas evidências em sentido contrário,
seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao
óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da
verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos
autos.
Afinal, o acusado não foi capaz de fornecer qualquer
mero indício ou elemento de prova capaz de inquinar de
inverídicos os testigos sólidos e harmoniosos dos Policiais
Militares.
Não se vislumbrando que motivos teriam para
incriminá-lo falsamente.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 9
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras de agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Ou valem as palavras dos Policiais ou se estará
dando crédito maior a quem carrega consigo considerável
quantidade de drogas destinadas à comercialização, em plena ação
delituosa.
Não há, nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica, quanto a ambos
os crimes.
Quanto ao delito de resistência, destaque-se que o
acusado, inclusive, confessou a prática delitiva, ao alegar que
tentou dar um soco em um dos Policiais, por não concordar com a
abordagem.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Quanto ao tráfico de drogas, destaque-se que o art.
33, caput, da Lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo, que
descreve várias condutas, nas quais a prática de apenas uma
delas caracteriza o crime de tráfico.
Daí porque, para a caracterização deste delito, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 10
desnecessária a prática de qualquer ato de mercancia
propriamente dita.
Assim, ao guardar e trazer consigo entorpecentes,
para fins de tráfico, o acusado praticou o crime do art. 33, caput,
da Lei de Drogas.
De efeito, a apreensão de tamanha quantidade e
variedade de narcóticos, bem como sua abordagem na companhia
de comparsa que trazia consigo certa quantia em dinheiro e
anotações típicas da venda de drogas, tornam a traficância
evidente, portanto e como se vê.
Condenação, destarte, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, base fixada
com adequado acréscimo de 1/4, “tendo em vista que possui dois
processos na Vara da Infância por tráfico de drogas e que confirmou
que traficava quando menor, de rigor a majoração do escarmento
diante da personalidade desvirtuada. Demais disso, a natureza e
quantidade das substâncias apreendidas em poder dele, de alto
poder viciante e vulnerante, também enseja o recrudescimento do
escarmento”, como bem justificou a origem (f. 229).
Ao contrário do alegado pela defesa, o d. Juiz
sentenciante não se afastou do que dispõe o art. 59 do Cód. Penal
para a fixação da pena-base, fazendo uma adequada análise das
circunstâncias do delito, bem como da personalidade criminosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 11
do acusado.
Note-se que a majoração da pena-base é medida
de prudência e razoabilidade no sentenciamento de feitos.
Vale dizer.
Há que se tratar iguais, igualmente, e desiguais,
desigualmente.
Fugir disto, data venia, é negar equidade.
Não podem ser apenados identicamente, aqueles
que não possuem qualquer envolvimento criminal anterior e
aqueles que, como aqui, já praticaram atos infracionais,
notadamente quando equiparados a crimes hediondos, revelando
sua maior periculosidade.
A configurar que o acusado tem no crime sua
balda.
É como se disse: injusto apenar-se este acusado
igualmente ao que jamais praticou qualquer conduta criminosa.
De outro lado, a quantidade de entorpecentes –
total de 124 porções –, bem como sua natureza extremamente
nociva – notadamente a cocaína e o crack – exigem majoração da
pena-base, como preconiza o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
Isso porque “o juiz,
na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente” (grifos
nossos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 12
Mais
uma
vez,
não
podem
ser
apenados
identicamente, aqueles que traficam pequena ou razoável monta
de entorpecente em via pública, daqueles que trazem consigo e
comercializam, como aqui, grande quantidade de uma das mais
nocivas e perigosas drogas de que se tem notícia, atualmente – o
crack, de implacável torpor violento e desmedido, alterador de
razões, debilitante do corpo e de desestruturação mental.
Ademais, é de ser considerada a enorme variedade
de drogas comercializadas pelo acusado, que além de maconha,
crack e cocaína, ainda trazia consigo vidros de lança-perfume e
comprimidos de LSD.
Revelando desapego às normas sociais e vida
voltada à criminalidade.
Por certo, não fossem as drogas localizadas e
apreendidas pelos diligentes e competentes Policiais, um grande
número de pessoas, de todas as idades e classes econômicas,
seriam atingidas pela ação do acusado.
Donde a necessidade pronta e ativa do Poder
Judiciário, em reprimir o mal social causado pela traficância,
punindo severamente o agente infrator, que atua nessas
condições.
Tudo em consonância com o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, litteris:
“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena-
base obedecerá aos critérios estabelecidos no art. 59 do CP,
entre eles os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do
crime, razão pela qual se admite a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 13
droga.” (RT, 783/595).
“Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da
pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir
decisivamente a espécie e quantidade da droga. O tipo de
entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a
saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do
crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a
medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática
criminosa.” (RT, 786/599).
Assim, perfeitamente justificado e fundamentado o
critério usado pela origem na fixação da pena-base, motivo pelo
qual não deve ser alterada por esta Instância.
De sorte que razoável o entendimento de que a pena-
base deve ser fixada em 1/4 acima do mínimo legal, em 6 anos
e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.
À segunda fase, nada se altera.
À derradeira, não há como se aplicar a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Isto porque, nada obstante tenha a atual legislação
antidrogas (Lei no 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação
mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4o), não é o
caso de aqui aplicá-la.
Afinal, meramente facultativa a situação (“...as
penas poderão ser reduzidas...” g.do a.).
Demais disso, e isso é o que importa à vertente
concreta, o réu foi apreendido com grande quantidade e
variedade de drogas e admitiu que traficava entorpecentes
quando menor, ostentando passagens pela Fundação Casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 14
O que denota habitualidade constante e reiterada,
a revelar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, impossível, por aqui, a aplicação do redutor.
Destaque-se que muito se tem feito e conseguido,
nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador
de origem, quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos àqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Pena mantida, portanto, em 6 anos e 3 meses de
reclusão, mais 625 dias-multa.
Quanto ao crime de resistência, aumento em 1/6,
“tendo em vista que possui dois processos na Vara da Infância por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 15
tráfico de drogas e que confirmou que traficava quando menor, de
rigor a majoração do escarmento diante da personalidade
desvirtuada”, como, mais uma vez, bem justificado pela origem, f.
229.
O que fica mantido, nos termos acima analisados,
em plena atenção ao art. 59 do Cód. Penal.
Ausentes modificadoras, pena final em 2 meses e
10 dias de detenção.
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
fechado, para o crime de tráfico de drogas, ante o disposto na Lei
no 11.464/2007.
Não obstante recente decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade – incidentalmente –, do disposto no art. 2o,
§1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, §3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda regime
mais gravoso ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como aqui.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, trazendo
consigo grande quantidade de entorpecentes, sendo o crack de
natureza nefasta.
O que demanda e justifica rigor na aplicação da Lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 16
em defesa da própria sociedade que a prática do comércio ilícito de
entorpecentes ameaça destruir.
Por isso, não se pode e não se deve, jamais,
subestimar
as
consequências
deletérias
do
comércio
de
entorpecentes sobre a sociedade, sabendo-se que cada traficante
constitui um elo de gigantescas organizações criminosas que se
dedicam ao bilionário negócio do narcotráfico, insensíveis ao
rastro de destruição – de vidas e de valores – que legam às
comunidades onde vicejam.
Ademais,
nunca
é
demais
lembrar
que
a
impunidade também é uma forma de injustiça.
Portanto que se dispõe a disseminar entorpecente,
cujo vício é odiável e de difícil recuperação, como já se disse,
infligindo transtornos não apenas ao próprio dependente, como
também a todo seu seio familiar e social, contribui para a
destruição da própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Portanto, o regime inicial fechado é de ser
mantido, quanto ao crime de tráfico de drogas.
Regime semiaberto acertado, para o crime de
resistência, em plena atenção ao art. 33, §3o, do Cód. Penal, ante
as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.
Pelos
mesmos
motivos,
impossibilitada
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010582-07.2017.8.26.0635 São Paulo voto no f. 17
substituição da corporal por penas alternativas.
Isto porque, evidente que a benesse, “in casu”, não
ostenta caráter suficientemente retributivo (art. 44, III, do Cód.
Penal).
Nem é bastante à reeducação do acusado.
Que, em verdade, verá a sua liberdade e branda
pena como incentivo a que torne a propagar o tráfico por sua
comunidade.
Deve receber reprovação compatível à sua conduta.
Tem-se, portanto e por evidente, que a aplicação de
restritivas de direitos não condiz com as gravíssimas condutas
praticadas pelo acusado, encontrando óbice no art. 44, I e III, do
Cód. Penal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.